Tribunal: TJDFT
Processo: 0754696-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indébito tributário, na qual a parte autora requereu a restituição do valor de R$ 6.770,21 (seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e um centavos), pagos indevidamente, a título de ITCMD, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A parte autora/recorrida afirmou ter adquirido imóvel por meio de arrematação em leilão judicial no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), conforme consignado em escritura pública e carta de arrematação, ambas anexadas aos autos. Por sua vez, o requerido/recorrente considerou que o imóvel valia R$ 476.510,26 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e dez reais e vinte e seis centavos), majorando proporcionalmente o valor do ITCD.
4. Em seu recurso, o DF alegou que em relação à arrematação feita em hasta pública promovida pelo Poder Judiciário não há dúvida de que o ITBI tem como base de cálculo o valor da arrematação, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 3.880/06. Todavia, no caso do ITCD, por se tratar de sobrepartilha, o fato gerador ocorreu no momento da transmissão dos direitos aquisitivos por sucessão legítima, tendo como base de cálculo o valor venal do ano de 2019. Dessa forma, o valor venal deve ser apurado conforme dispõem os artigos 7o e 9o da Lei Distrital 3.804/06. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, tendo em vista que a administração pública agiu corretamente ao fixar a base de cálculo para o ITCD o valor venal do imóvel no ano de 2019.
5. O fato gerador e as hipóteses de incidência do ITCD no Distrito Federal estão previstos nos artigos 2o e 3o da Lei Distrital no 3.804/2006. No artigo 3o, dentre as hipóteses de incidência, está a transmissão de “propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação ou no exterior”. Todavia, no caso em tela, como bem salientado na sentença, os recorridos adquiriram os direitos aquisitivos do imóvel, objeto da lide, em hasta pública no processo executivo registrado sob o no 0048235-09.2012.8.07.0001.
6. Nessa toada, não assiste razão ao inconformismo apresentado pelo recorrente no recurso. Isto se deve, posto que o caso não versa sobre transmissão de propriedade ou domínio útil do imóvel, mas sim de uma relação obrigacional decorrente da aquisição de bem em leilão judicial, sendo, portanto, equivocada a compreensão de que a base de cálculo do ITCD seria o valor venal do imóvel no ano de 2019, quando ocorreu a sobrepartilha (fato gerador).
7. Desse modo, a base de cálculo utilizada para fins de apuração do ITCD deve ser o valor da arrematação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, com base na escritura pública de sobrepartilha e na carta de arrematação, na quantia de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), correspondente à metade do patrimônio a ser transmitido, na medida em que a outra fração se refere à meação.
8. Com efeito, segue o decidido no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.038.126, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ratifica o entendimento exposto: “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (o Código Tributário Nacional e a legislação local), consignou que, na hipótese de aquisição de bem em hasta pública, o valor venal do imóvel corresponde ao valor da arrematação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: “A doutrina e a jurisprudência têm entendido que o valor venal do imóvel corresponde ao valor da venda, ou seja, ao preço livremente fixado entre as partes e, na hipótese de aquisição em hasta pública ou leilão extrajudicial, ao valor da arrematação. Nesse sentido: ‘Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo de ITBI. Precedentes.’ (STJ, AgRg no RESP 348.597/MG, Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. Em 10/03/2015)” (eDOC 1, p. 88)”.
9. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).